Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-02.2016.8.14.0027
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E CRIME TENTADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DA CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Decorrido o prazo de 4 (quatro) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de furto qualificado, imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade. 2. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa.3. ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.4. Quanto à qualificadora do concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado executa uma ação criminosa com seu comparsa, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.5. In casu, o depoimento das vítimas foi claro e preciso quanto ao uso de arma e concurso de agentes na empreitada criminosa, corroborado pelas testemunhas de acusação.6. ?Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.? ? STJ - REsp 1294312/SE.7. As vítimas afirmaram que foi usada uma faca e uma arma de fogo nos crimes, o que descaracteriza o furto.8. A simples inversão da posse do bem é suficiente para caracterizar o crime consumado ? Súmula n.º 582/STJ.9. Não se procede à redução da pena-base para o mínimo legal, se existem vetores negativos que legitimam o aumento ? Súmula n.º 23/TJPA. Porém, se a análise dos vetores não encontra respaldo fático-jurídico, cabe a redução da pena. 10. Não há como excluir a continuidade delitiva em face da sequencia de crimes cometidos pelo acusado, nas mesmas circunstâncias, porém, de ofício, deve-se corrigir a dosimetria em relação às fases de aplicação das atenuantes e causas de aumento de pena.11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
000
0601-02.2016.8.14.0027
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MÃE DO RIO
APELANTE: CLÁUDIO FAUSTINO DA SILVA
ADVOGADO: DR. WALLISON DIEGO COSTA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E CRIME TENTADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DA CONTINUIDADE DELITIVA.
PARCIAL PROVIMENTO
.
1.

Decorrido o prazo de 4 (quatro) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de furto qualificado, imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2.

O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa.
3.

¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
4.

Quanto à qualificadora do concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado executa uma ação criminosa com seu comparsa, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.
5.

In casu, o depoimento das vítimas foi claro e preciso quanto ao uso de arma e concurso de agentes na empreitada criminosa, corroborado pelas testemunhas de acusação.
6.

¿
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
.¿ - STJ - REsp 1294312/SE.
7.

As vítimas afirmaram que foi usada uma faca e uma arma de fogo nos crimes, o que descaracteriza o furto.
8.

A simples inversão da posse do bem é suficiente para caracterizar o crime consumado - Súmula n.º 582/STJ.
9.

Não se procede à redução da pena-base para o mínimo legal, se existem vetores negativos que legitimam o aumento - Súmula n.º 23/TJPA. Porém, se a análise dos vetores não encontra respaldo fático-jurídico, cabe a redução da pena.
10.

Não há como excluir a continuidade delitiva em face da sequencia de crimes cometidos pelo acusado, nas mesmas circunstâncias, porém, de ofício, deve-se corrigir a dosimetria em relação às fases de aplicação das atenuantes e causas de aumento de pena.
11.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Mãe do Rio, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CLÁUDIO FAUSTINO DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Mãe do Rio, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II
,
do Código Penal, e furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, do CP, cuja dosimetria das penas encontra-se inexata
,
por não individualizar corretamente a pena para cada crime e cujos cálculos não se coadunam.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 28.01.2016, por volta de 15h, os denunciados RONALD PANTOJA DE ALMEIDA e CLÁUDIO FAUSTINO DA SILVA tomaram de assalto a vítima Ana Ingredi Pereira da Silva, em via pública
,
tomando-lhe o aparelho celular, sob a ameaça de uma faca, e fugindo na motocicleta que estavam; no mesmo dia, por volta de 15:30h, os denunciados tomaram de assalto a vítima Darciane de Sousa da Silva, em via pública, subtraindo-lhe o aparelho celular. No dia 27.01.2016, os denunciados teriam assaltado
,
em via pública
,
a vítima Wenderson Lima do Bonfim, fazendo uso de uma arma de fogo e dela subtraíram o aparelho celular. Por tais condutas
,
os acusados foram denunciados nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II
,
c/c art. 71 do Código Penal, em relação às vítimas Ana Pereira e Wenderson Lima, e no art. 155, §4º, do CP em relação à vítima Darciane Silva.

Após o processamento do feito, sobreveio sentença condenatória às fls. 60/62, contra a qual somente o Réu Claudio Silva ingressou com apelo, onde requer a reforma da sentença
a quo
, com sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, a desclassificação do crime para furto e crime tentado, por ausência de prova da ameaça ou violência, ou exclusão das qualificadoras do crime de roubo, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal, assim como afastada a continuidade delitiva (fls. 129/139)
.

Constam contrarrazões às fls. 149/158
.

E parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 163/168).

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, a desclassificação do crime para furto e crime tentado, por ausência de prova da ameaça ou violência, ou exclusão das qualificadoras do crime de roubo, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal, assim como afastada a continuidade delitiva.
a)

Prejudicial de mérito: prescrição

Analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao crime do art. 155, §4º, do CP, senão vejamos.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for igual a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois) anos, caso dos autos (condenação em 2 anos de reclusão).

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 28.01.2016 e a peça acusatória foi recebida em
02.03.2016
(fls. 09).

A sentença condenatória foi proferida em
24.07.2016

(fls. 60/62).

Desta forma, conclui-se que a prescrição de 4 (quatro) anos implementou-se após a data da publicação da sentença penal condenatória, pelo que o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade do Réu CLÁUDIO FAUSTINO DA SILVA, quanto à imputação do crime de furto qualificado, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, do Código Penal).
b)

Mérito:

O Apelante protesta pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas; e subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, a desclassificação do crime para furto e crime tentado, por ausência de prova da ameaça ou violência, ou exclusão das qualificadoras do crime de roubo, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal, assim como afastada a continuidade delitiva.

Segundo a acusação, o denunciado assaltou as vítimas em via pública, fazendo uso de arma de fogo (wenderson) e faca (Ana Ingredi), juntamente com Ronaldo Almeida, subtraindo-lhes os aparelhos celulares; ao acionarem a polícia as vítimas reconheceram os meliantes por fotografia e depois na delegacia e em Juízo. Os aparelhos celulares foram apreendidos com o Réu Ronald, quando ele e Cláudio foram presos ainda na condição de fkagrante em via pública na motocicleta utilizada no crime. Tais fatos foram confirmados pelas vítimas no inquérito policial e em Juízo, e pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão dos Réus.

A tese de defesa de Claudio Silva é a de que Ronald havia pego uma carona em sua motocicleta e assaltou as vítimas da garupa do veículo sem o conhecimento dele, e que em relação ao crime contra Wenderson, ele estaria na cidade de Belém, portanto, não podendo ter cometido tal crime.

Data venia, a defesa não trouxe aos autos qualquer contraprova em relação à acusação, tornando a versão inverossímil do Apelante isolada nos autos.

Isso porque os documentos de fls. 68/90 foram juntados após a prolação da sentença penal condenatória, ou seja, não foram submetidos à apreciação do magistrado sentenciante dentro ainda da fase de instrução.

Outrossim, a declaração de fls. 70 não elide a presença do Réu na cidade de Concórdia do Pará no dia 27.01.2016, isso porque é emitido pela Sectretaria Municipal de Saúde de Concórdia e atesta que ele compareceu para agendamento de uma viagem na van da secretaria para uma consulta com neurologista para sua filha menor no dia 27.01.2016, mão não atesta que ele fez tal viagem nesse dia, ou que esteve realmente em Belém e em que horário ele lá esteve, sendo portanto, inservível para elidir a acusação do crime de roubo contra a vítima Wenderson no dia 27.01.2016 em Concórdia.

Frise-se, não há como receber as teses defensivas, pois não houve produção de nenhuma prova válida desconstitutiva pela defesa, tornando totalmente precária a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial, segundo o qual ele não cometeu o crime e estava apenas na companhia do Réu Ronald na hora do crime pilotando a motocicleta, sem saber explicar o por quê das vítimas terem lhe reconhecido como um dos efetivos assaltantes na delegacia de polícia.

Destaco que o corréu Ronald Almeida afirmou em Juízo que o Apelante e ele efetivaram os assaltos em Concórdia naquele dia, ratificando, portanto, a tese de acusação em relação ao
concurso de agentes
.

Diante da livre apreciação da prova, e dos fatos apurados e depoimentos prestados em Juízo e no inquérito policial, resta claro o envolvimento do Réu Apelante no crime, fatos detalhadamente narrados pelas testemunhas tanto no inquérito policial quanto em Juízo.

Nesse ponto, deve-se privilegiar a palavra da vítima, se sólida e contundente. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Desta forma, ao contrário das teses sustentadas pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente
por crime de roubo qualificado.

No que tange à
desclassificação do crime para furto,
em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não entendo configurado o tipo penal de furto nos autos, posto que, pelo que foi narrado pelas vítimas, no inquérito policialn e em Juízo, o Apelante as abordou em via pública fazendo uso de uma arma de fogo (Wenderson) e de uma faca (Ana), e arrancaram seus aparelhos celulares, o que é suficiente para configurar a grave ameaça, até porque, como já afirmado, as circunstâncias do crime indicaram a impossibilidade de resistência eficaz das vítimas para com a ação criminosa.

A palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimento sólido, possui prevalência sobre a palavra do réu, o qual nega qualquer ameaça contra as vítimas.

Veja-se que para comprovar a violência ou ameaça é prescindível a prova material, por meio de perícia, e nem se mostra plausível, estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo qualificado, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos. Nesse sentido, frise-se:
¿A instância antecedente concluiu, de forma motivada, que os recorrentes se valeram de grave ameaça (emprego de arma) para subtrair bens da vítima, elemento que basta para a configuração do crime de roubo. 4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada. 5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos próprios réus.¿
(STJ - REsp 1294312/SE, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ 25/10/2016).

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação.

Em relação ao
pedido de desclassificação do crime para a forma tentada
, em que pese os argumentos relevantes trazidos pela defesa, também não entendo configurada nos autos, posto que pelo que foi narrado pelo próprio réu e testemunhas, o Recorrente subtraiu os bens das vítimas e empreenderam fuga, sendo preso em flagrante mais à frente, após abordagem policial.

Segundo a defesa, o fato do Réu ter sido preso logo em seguida, assim como o fato de em nenhum momento o meliante ter tido a posse pacífica do produto do crime, caracterizam a tentativa, pois o crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ocorre que o roubo se consumou no momento em que houve a subtração, com a inversão da posse, mesmo que depois as
res
tenha sido recuperada. Aliás, não importa sequer se a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Há súmula do STJ a respeito, sedimentando a questão:
¿Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação.

No que tange à
continuidade delitiva
, não há como excluir a causa de aumento de pena, pois devido às circunstâncias em que os crimes foram cometidos, vê-se claramente a sucessividade e semelhanças entre eles capazes de letigimar a aplicação do art. 71 do CP. E mais, para não aplicar o concurso material de crimes, o que elevaria em triplo a pena do acusado, neste caso, é que legislador criou tais manobras legais, onde se aplica a pena maior e aumenta-se de 1/6 até a metade.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por desfundamentação e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 60/62, entendo que houve alguns equívocos do magistrado na valoração das circunstâncias do art. 59 do CP, pois conduta social e personalidade não há subsídios nos autos para apreciação; nos demais vetores não houve ilegalidade ao meu ver, podendo ser ratificados em 2º Grau. No entanto, em que pese a prevalência de vetores desfavoráveis, aplicar 9 (nove) anos de reclusão é excessivo, pelo que entendo mais razoável arbitrar uma pena no grau médio, qual seja, 7 (sete) anos de reclusão.

Veja-se que o legislador não estipulou parâmetros objetivos para a valoração das circunstâncias judiciais, deixando a critério do magistrado tal avaliação por discricionariedade motivada, o que poderia justificar uma circunstância ser mais negativamente considerada do que outra.

In casu
, como já dito, conduta social e personalidade não poderiam ser valoradas diante da ausência de elementos específicos nos autos para tal análise, não havendo como acolher o pedido da defesa de arbitramento da pena no mínimo legal, pois existiram circunstâncias negativas que justificaram o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

No que tange à
atenuante da confissão
, resta claro que ela foi aplicada em sequência errônea, assim como as qualificadoras, posto que o magistrado inverteu a ordem da dosimetria, aplicando primeiro a causa de aumento para depois aplicar a atenuante, além de não demonstrar
expressamente
todos os patamares e resultados de cálculos de pena para o crime de roubo em cada fase, o que gera a obrigatoriedade de correção nesta instância.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença a
quo
, o que faço nos seguintes termos: arbitro a pena-base para o crime de roubo em 7 (sete) anos de reclusão, e sobre ela aplico a atenuante de confissão em 1 (um) ano (patamar aplicado na sentença); sobre a pena de 6 (seis) anos de reclusão, aplico a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes em 1/3 (um terço), pois o uso de arma de fogo já foi aplicado na primeira fase, chegando à pena de 8 (oito) anos de reclusão; sobre tal pena aplico a continuidade delitiva em 1/6 (um sexto), resultando na
pena final, concreta e definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a qual matenho por estar razoável
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Destaco a exclusão da pena relativa ao crime de furto qualificado, em face da prescrição intercorrente.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator